Tribunal: STF
Processo: RHC 234503
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 837.756/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PATAMAR DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS AO DELITO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. CRITÉRIO PROPORCIONAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ACERCA DA TRAFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 630/STJ. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes. Hipótese em que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico de drogas. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes.



    2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    3. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.



    4. Hipótese em que as instâncias ordinárias exasperaram a pena-base utilizando-se da fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativada, critério que se afigura proporcional. Precedentes.



    5. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630/STJ).



    6. No caso, as instâncias ordinárias foram enfáticas em afirmar que o paciente não confessou a traficância, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, razão pela qual não faz jus à atenuante da confissão espontânea.



    7. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 48).



    Neste recurso ordinário em habes corpus, o recorrente alega o seguinte:



    “[...] o tribunal a quo recorrido confirmou a legalidade da dosimetria das penas, reafirmando que não haveria motivos para revisar a primeira fase dosimétrica, inobstante o aumento excessivo a título de antecedentes criminais.



    Ocorre que os antecedentes criminais negativos, embora referentes a dois registros, não justificam o alto incremento de pena aplicado – em mais de 1/6 da pena mínima por uma única circunstância judicial/vetorial.



    O excesso da resposta penal exsurge patente vez que o recrudescimento em face da vetorial em 2/8 da pena mínima, ou seja, 1 ano e 3 meses de reclusão) é desproporcional e imotivado, violando o disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.



    [...]



    Diante disso, demonstrada a violação aos referidos dispositivos legais, a Defensoria Pública da União vem requerer seja recalculada a pena privativa de liberdade do crime imputado (trafico de drogas), com a redução do quantum de aumento pela circunstância judicial negativada – maus antecedentes.” (doc. eletrônico 56, pp. 3-4).



    Sustenta, ainda, que:



    “[...] o paciente confessou que a droga apreendida lhe pertencia. Mas mesmo confessando tal porte, sua pena não foi reduzida pelo reconhecimento espontâneo da sua responsabilidade penal. De plano se observa que a desconsideração da atenuante está em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior, que não exige a confissão plena, mas privilegia a confissão parcial.” (doc. eletrônico 56, p. 4).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “para reconhecer a ilegalidade do acórdão para que a dosimetria da pena seja readequada ao patamar legal de 1/6; que seja valorada a atenuante da confissão, bem como sua compensação integral pela agravante da reincidência”. (doc. eletrônico 56, p. 5).



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 77).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 83).



    É o relatório. Decido.



    No que concerne à fixação da pena-base, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/4/2015).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2011).



    No caso, constam da decisão monocrática proferida pelo Ministro-Relator, mantida pela Quinta Turma do STJ, os seguintes fundamentos para manter a pena-base fixada ao recorrente: 



    “No que toca aos pedidos subsidiários, cabe consignar que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    No caso, segue a motivação apresentada pelo Juízo sentenciante, a qual foi corroborada pelo Tribunal a quo, para exasperar a pena-base do paciente (e-STJ fls. 29/30):



    Na primeira fase da dosimetria da pena verifica-se que a culpabilidade não lhe desfavorece, porquanto o grau de censurabilidade e reprovação da conduta foi aquele inerente ao próprio crime de tráfico, dentro da esfera de normalidade danosa do delito; no que tange aos antecedentes, conforme se verifica pela CAC juntada aos autos, o réu ostentava maus antecedentes criminais à época dos fatos, sendo que uma das condenações transitadas em julgado será utilizada nessa fase de dosimetria da pena, sem que se caracterize bis in idem; Quanto à conduta social, não há elementos suficientes para a sua aferição; No que diz respeito à sua personalidade, verifica-se que não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; Além do proveito econômico inerente ao crime em espécie, não ficaram evidenciados outros motivos capazes de influenciar na análise desta circunstância judicial; Não se extrai dos autos circunstâncias relevantes que influenciam na fixação da pena; As consequências do tráfico são prejudiciais para toda a sociedade, destruindo a vida de muitos jovens, trazendo dor a seus familiares e ainda fomenta a violência, no entanto, fazem parte integrante do tipo; Impede asseverar que o comportamento da vitima, no caso, a sociedade, em nada concorreu para a conduta ilegal do acusado; Por fim, em relação às circunstâncias preponderantes da natureza e da quantidade da substância ou do produto, tenho por normais à espécie.



    Assim, após detida análise, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 59 do CP e atento ao disposto no artigo 42 da lei 11343/06, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.



    Dessa forma, extrai-se que a pena-base do paciente foi exasperada em 1 ano e 3 meses com fulcro nos maus antecedentes.



    Assim, não há falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base, pois o incremento corresponde a 1/8 da diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito para a circunstância judicial negativada.” (doc. eletrônico 30, pp. 6-7; grifei).



    Nesse contexto, não evidencio nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação deste Supremo Tribunal, especialmente porque o quantum de pena-base fixado pelo crime de tráfico (6 anos e 3 meses de reclusão), em patamar que varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço (vide RHC 153.197 AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2018; HC 116.001/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/3/2014; HC 115.306/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/5/2013; HC 86.421/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16/12/2005).



    Certo é que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/2008).



    Relativamente à incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), o recurso também não merece prosperar. Sobre o tema, o STJ assim se pronunciou:



    “Por fim, no que toca ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, incumbe transcrever o teor do enunciado da Súmula 545/STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.



    No, caso, extrai-se do exame do inteiro teor da sentença condenatória, às eSTJ fls. 17/33, e do acórdão de e-STJ fls. 34/38, que o paciente não confessou a traficância, tanto na fase policial quanto em juízo, tampouco há menção a tal circunstância dentre os fundamentos utilizados para embasar a condenação.



    Assim, ausente a confissão da traficância, resulta inviável o reconhecimento da respectiva atenuante, na esteira do entendimento consolidado na Súmula 630/STJ, in verbis: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.



    Portanto, as pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedentes.” (doc. eletrônico 30, p. 8).



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não incide a atenuante de confissão espontânea em condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) quando ao acusado limita-se a admitir o porte ou a posse da droga para fins de consumo próprio. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. FATO DISTINTO. USO PRÓPRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    2. Consoante orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, ‘não é de se aplicar a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava para uso próprio’ (HC 118.375/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 01.7.2014); ‘A atenuante da confissão espontânea, para efeito de redução da pena, não é aplicável se o réu denunciado e condenado por tráfico de drogas confessa apenas que portava o entorpecente para uso próprio. Precedentes: HC 108148/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 1º/7/2011, HC 94295/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 31/10/2008” (RHC 113.681/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 14.8.2013).



    3. Ordem de habeas corpus indeferida, com a cassação da liminar anteriormente deferida.” (HC 141.487/MG, redatora do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/2/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 186.084 AgR/RS, redatora do acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 23/3/2021).



     



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator